Tribunal: TJSP
Processo: 0008984-92.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e receptação – No que tange ao furto, defesa apenas se insurge quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Mantida a substituição por prestação pecuniária, diante dos prejuízos sofridos pela vítima – No que se refere à receptação, ausência de elementos que propiciem a certeza necessária para a condenação –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e receptação – No que tange ao furto, defesa apenas se insurge quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Mantida a substituição por prestação pecuniária, diante dos prejuízos sofridos pela vítima – No que se refere à receptação, ausência de elementos que propiciem a certeza necessária para a condenação – Absolvição que se impõe diante do frágil acervo probatório produzido – RECURSO PROVIDO, para se absolver os réus Thaigo e Joel nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e RECURSO NÃO PROVIDO quando à ré Marisa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0008984-
92.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
MARISA NASCIMENTO FERNANDES, THIAGO NEMEZIO SIQUEIRA DA
COSTA e JOEL ALVES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos réus Joel Alves Ribeiro e Thiago Nemésio Siqueira e
negaram provimento ao recurso da ré Maria Nascimento Fernandes. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
2
VOTO no 2722
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Marisa Nascimento Fernandes, Joel Alves Ribeiro e Thiago
Nemésio Siqueira Da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dra. Larissa Cerqueira De Oliveira
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado e receptação
No que tange ao furto, defesa apenas se insurge quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos Mantida a substituição por prestação pecuniária,
diante dos prejuízos sofridos pela vítima No que se refere
à receptação, ausência de elementos que propiciem a certeza
necessária para a condenação Absolvição que se impõe
diante do frágil acervo probatório produzido RECURSO
PROVIDO, para se absolver os réus Thaigo e Joel nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal e RECURSO NÃO PROVIDO quando à ré Marisa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Marisa
Nascimento Fernandes, Joel Alves Ribeiro e Thiago Nemésio Siqueira
Da Costa contra a r. sentença de fls. 319/330, que julgou a ação
procedente para, nos seguintes termos:
“a) CONDENAR a ré Marisa Nascimento Fernandes
como incurso no artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor legal de 1/30 (um
trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, com
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde a
prática delituosa e SUBSTITUIR sua pena privativa de
liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
3
consistentes em prestação pecuniária no pagamento em
dinheiro à vítima no importe de um salário mínimo, conforme
o disposto no artigo 45, § 2o, do Código Penal, e na limitação
de fim de semana, sendo obrigada a permanecer aos sábados
e domingos, no limite de cinco horas diárias, em instituição a
ser designada em sede de execução.
b) CONDENAR o réu Joel Alves Ribeiro como incurso no
artigo 180 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor legal de 1/30 (um trigésimo) de salário
mínimo vigente à época dos fatos, com correção pela tabela
prática do TJ/SP, desde a prática delituosa e SUBSTITUIR
sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas
restritivas de direito, consistentes em: prestação de serviços à
comunidade pelo período da pena privativa de liberdade
substituída, em entidade a ser designada em sede de execução
criminal, e prestação pecuniária no pagamento em dinheiro a
entidade pública ou privada com destinação social, também a
ser designada em sede de execução criminal, no importe de 05
(cinco) salários mínimos, ressalvado o disposto no artigo 45,
§ 2o, do Código Penal. ;
C) CONDENAR o réu THIAGO NEMÉSIO SIQUEIRA DA
COSTA como incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena
de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor legal de 1/30 (um trigésimo)
de salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção
pela tabela prática do TJ/SP, desde a prática delituosa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
4
SUBSTITUIR sua pena privativa de liberdade por 2 (duas)
penas restritivas de direito, consistentes em: prestação de
serviços à comunidade pelo período da pena privativa de
liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de
execução criminal, e prestação pecuniária no pagamento em
dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social,
também a ser designada em sede de execução criminal, no
importe de 05 (cinco) salários mínimos, ressalvado o disposto
no artigo 45, § 2o, do Código Penal”.
Nas razões de seu recurso (fls. 352/354), a
defesa de Marisa sustenta que a ré tem dificuldades financeiras e pleiteia
a substituição da prestação pecuniária por prestação de serviços à
comunidade e a concessão de Justiça Gratuita.
A defesa de Thiago também apelou (fls.
355/394), sustentando que o réu Thiago deve ser absolvido por falta de
provas. Afirma que, inicialmente, a ré Marisa reconheceu outra pessoa
como sendo o receptador. A ré também apresentou valores divergentes
nas oportunidades em que ouvida. Aduz que as cidades de Presidente
Venceslau e Presidente Epitácio são distantes uma da outra e a ré disse
que não tinha dinheiro nem para comer, mas conseguiu comprar duas
passagens para Presidente Prudente para vender as joias que não vendeu
em Presidente Venceslau. O apelante vende joias há vinte anos e é
primário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
5
Por sua vez, a defesa de Joel apelou (fls.
420/423), sustenta que o réu, durante toda a instrução processual,
afirmou ter adquirido o bem de boa-fé, tanto que ressarciu a vítima. Ele
pediu os documentos da ré Marisa ao realizar a compra. O apelante
trabalha como ourives há mais de trinta e cinco anos, sendo reconhecido
na cidade de Presidente Venceslau por sua conduta ilibada.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 428/431).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento dos recursos (fls. 475/492).
É o relatório.
Consta da denúncia que, nos dias 11 e 18 de
setembro de 2017, na Rua Rio Piracicaba, no 41-28, Residencial Portal
do Lago, na cidade e comarca de Presidente Epitácio, a apelante Marisa
Nascimento Fernandes subtraiu, para si, um anel de ouro fosco, dois
anéis de ouro com uma placa com os nomes “Enzo” e “Bernardo”, uma
pulseira de ouro com o nome “Enzo”, uma corrente de ouro, um anel de
ouro com duas flores brancas e com pedras de brilhante, pertencentes à
Bianca Maria Ferreira Silva Omote. Consta, ainda, que no dia 12 de
setembro de 2017, MARISA revendeu parte da res furtiva para o
apelante Joel Alves Ribeiro, que possui uma joalheria na cidade de
Presidente Venceslau. Consta, por fim, que nos dias 13 e 19 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
6
de 2017, MARISA revendeu parte da res furtiva para o apelante Thiago
Nemésio Siqueira Da Costa, proprietário de um estabelecimento
comercial de compra de ouro na cidade de Presidente Prudente.
A solução condenatória não pode ser mantida
em relação aos réus Joel e Thiago. Quanto à condenação de Marisa, a
defesa não a discute, apenas requerendo modificação da substituição da
pena, que será analisada ao final.
A
ré
Marisa
Nascimento
Fernandes,
interrogada em Juízo, confessou a prática do delito, esclarecendo que era
funcionária da vítima e que trabalhou com a sua sogra. Disse que
subtraiu plaquinhas e o anel de ouro e os vendeu para Joel, em
Presidente Venceslau, e Thiago, em Presidente Prudente. Quando
realizou a venda, os corréus não pediram a identificação. Recebeu da
venda das joias o valor de oitocentos reais de cada um dos corréus, que
receberam as peças e pagaram o valor, sem nada perguntar. Apenas Joel
era joalheiro, Thiago era comprador de ouro, conforme anúncios na
internet. O crime foi praticado por conta de dificuldades financeiras.
Pediu ajuda para a vítima, mas ela também estava com dificuldades. No
dia do furto, seria despejada de sua residência. Fez o cadastro na
joalheria de Joel, queria apenas avaliar as joias. Assinou uma
promissória para ressarcir Joel. Foi até Presidente Prudente três vezes e
sempre quem a atendeu foi Thiago. Ela apresentava os documentos, mas
ele não aceitou, apenas pagando pelas joias. Reconheceu Thiago por
fotografia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
7
O corréu Joel Alves Ribeiro negou a prática do
delito, esclarecendo que comprou as joias de Marisa. É de praxe o
questionamento da origem da joia, bem como a explicação do
pagamento da diferença de preço. Estava ausente no dia da transação,
mas depois conversou com Marisa. Ressaltou que desde os quatorze
anos trabalha como ourives e há mais de vinte anos é joalheiro.
Consegue fazer uma avaliação do valor do metal. Foi-lhe apresentado
um anel e pagou o valor de médio de quatrocentos reais. O valor pago
foi o estipulado por ele próprio. Mariza afirmou que a joia era dela, pois
lhe foi perguntado. Disse que precisava vender a joia por uma questão
de necessidade. Pegou o documento pessoal de Mariza antes de
preencher o documento. Ela estava aos prantos contando a história do
filho. Quando os policiais chegaram na joalheria, as joias foram
devolvidas. Nunca passou por nenhuma situação dessas na joalheria. O
valor do ouro fino e o valor da peça são diferentes na compra e venda.
Mariza o procurou apenas uma vez e apenas o anel foi lhe oferecido.
O corréu Thiago Nemézio Siqueira da Costa
negou a prática do delito, esclarecendo que nunca comprou nenhuma
joia de Mariza. Esclareceu que a conheceu quando ela esteve no
estabelecimento com os policiais. Só compra joias mediante a
apresentação de notas ou penhor da CEF. Na busca e apreensão feita
pela polícia, não foi encontrada nenhuma joia relatada pela ré. O que
pode ter ocorrido é que a ré pode ter visto a propaganda e criou a
história que esteve lá. Quando ela chegou na loja, não sabia quem era o
vendedor. Trabalha há vinte anos no ramo das joias. Colaborou com os
policiais. Mariza reconheceu a fotografia de outra pessoa. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
8
publicidade também na internet. Não há diferença de preços entre o ouro
em barro e o anel de ouro. Nunca respondeu a nenhum processo
criminal.
Por sua vez, a vítima Bianca Maria Ferreira da
Silva Omote relatou que foi mexer nas suas joias e sentiu falta de alguns
objetos e, mesmo tendo procurado por eles, não os encontrou. Ato
continuo perguntou sobre o ocorrido para as duas funcionárias, sendo
que Marisa ficou bastante nervosa, instigando que teria sido a outra
funcionária que teria furtado, informando os fatos à autoridade policial.
Posteriormente, sentiu a falta de mais duas peças de ouro, de modo que
foi novamente a Delegacia de Polícia para alterar o referido boletim.
Publicou no Facebook que suas peças de joias tinham sumido, sendo
informada pela polícia que as joias haviam sido encontradas, sendo que
terceiras pessoas lhe disseram que ré estava anunciando as joias, tendo
ela confessado a prática delituosa. Não sabe o valor exato da res furtiva,
mas que estava avaliado em aproximadamente doze mil reais.
Ressalte-se que a palavra da vítima, nos delitos
patrimoniais se reveste de grande valia e deve ser considerada válida e
com grande relevância, uma vez que a ofendida não tem interesse algum
de imputar falsamente um delito a pessoa que sabe ser inocente e que
não conhece.
A respeito ainda da relevância do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
9
da vítima, sobretudo quando coerente com os demais elementos de
prova, vale conferir os julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à absolvição por falta de provas.
Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter material e
da autoria. Declaração da vítima que é de relevo e
prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus em
Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de
grave ameaça e concurso de pessoas. Condenações
mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses
acusados, porém, que se faz necessário. Recurso
provido apenas para esse fim.” (Apelação no
0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré,
j. 15/08/2013).
“APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO TENTADO
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

ABSOLVIÇÃO
Impossibilidade: Reconhecido pela
vítima, há prova suficiente a embasar, não só a edição,
como a manutenção do decreto de rigor que fica
mantido. APELAÇÃO
PALAVRA DA VÍTIMA

VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firme e segura com
apoio em outros elementos de convicção autoriza o
édito condenatório. Recurso improvido.” (Apelação no
0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
10
01/08/2013).
Por outro lado, a testemunha de Defesa
Rodrigo Gaspar Rafael não presenciou os fatos, discorrendo sobre a
conduta e personalidade do apelante Thiago.
A par disso, a testemunha de Defesa Rodrigo
Santos Andrade, asseverou que é diretor na penitenciária de Presidente
Venceslau e conhece o réu Joel porque o acusado exerce função de
agente penitenciário, possuindo também uma joalheria. Joel é
testemunha protegida em um processo criminal que apura a atuação de
uma facção criminosa na penitenciária. Na data em que a policial
compareceu à loja de Joel, ele lhe telefonou, com medo, porque os
policiais não tinham se identificado. Compareceu ao local e acompanhou
a diligência. Joel disse que comprou um anel da acusada Marisa, pois ela
alegou que estava precisando de dinheiro. O acusado é pessoa honesta e
exerce sua função pública de forma satisfatória.
A informante Dayane Calado Coelho, esposa
do acusado Joel contou que, na data dos fatos, a acusada Marisa
compareceu à joalheria e disse que gostaria de vender um anel, pois seu
filho estava internado na UTI e precisava de dinheiro. Seu marido não
estava na loja e a ré disse que estava com pressa e que não poderia
esperá-lo. Em razão disto, anotou o nome o telefone dela. Quando a ré
estava indo embora, Joel apareceu. Ele pegou o documento pessoal dela
e pesou a joia, dizendo que não compensaria vender o anel, porque o
valor oferecido seria baixo. Mesmo assim ela insistiu em vender o anel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
11
Joel ressarciu o valor da joia e fez a ré assinar uma nota promissória para
ressarcia o prejuízo de Joel, mas ela não retornou para pagar.
A testemunha Reginaldo Matos de Souza disse
ser cliente de Joel e disse já ter vendido peças de ouro na loja dele. Antes
de vender as joias, fez cotação em outras lojas da cidade e o preço era
semelhante ao oferecido por Joel, o qual sempre solicitava documentos
pessoais dos clientes.
Por fim, a testemunha Jorge de Oliveira Cunha
é comerciante e trabalha no mesmo ramo de Joel. Esclareceu que os
ourives costumam pagar pelas peças compradas cerca de 50% a 60% do
valor do outro puro. Não sabe de nenhum fato que desabone a conduta
do réu.
Este é contexto probatório produzido nos
autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No que se refere ao réu Thiago, note-se que a
ré Marisa, inicialmente, reconheceu outra pessoa como sendo a
compradora das joias furtadas. Na delegacia, em seu interrogatório,
constou: “vendeu para o indivíduo que reconhece neste ato como sendo
a pessoa cuja imagem está identificada como “Ricardo Balthazar
Campi” (fls. 14). Em uma segunda oportunidade, ainda durante o
inquérito, disse ter se equivocado, apontando agora o réu Thiago como
sendo o comprador. Note-se que a palavra da ré Marisa perde
credibilidade, pois apontou duas pessoas diversas como sendo as
receptadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
12
Além disto, nenhuma das joias citadas pela ré
Marisa foram encontradas em posse de Thiago.
Outrossim, a ré Marisa, cada vez em que
ouvida, apresentou valores diferentes sobre as vendas das joias. Na
delegacia (fls. 14), disse que recebeu, primeiramente, quatrocentos reais
e depois duzentos e cinquenta, nas vendas de joias com Thiago. Ocorre
que, em Juízo, disse ter recebido oitocentos reais, o que não confere com
a soma dos valores inicialmente apontados.
Sendo assim, o que se tem nos autos é a
palavra da furtadora Marisa contra a do réu Thiago. Ocorre, porém, que
as diversas contradições apontadas no discurso de Marisa fazem crer que
o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar o édito
condenatório do corréu Thiago.
Não se pode descartar, inclusive, que a ré
Marisa ainda esteja em posse de parte das joias, pois nenhuma delas foi
apreendida.
A mesma dúvida existe quanto ao réu Joel,
que também deve ser absolvido em observância ao princípio do in dubio
pro reo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
13
De fato, em relação à Joel, que é joalheiro, é
certo que ele admitiu que comprou um anel da ré Marisa. A ré afirmou
categoricamente que nenhum funcionário da loja de Joel pediu seus
documentos, porém, ao contrário do que disse, Joel comprovou com o
documento de fls. 142 que, no momento da avaliação da joia, solicitou o
RG e o CPF de Marisa.
Note-se que a testemunha Reginaldo Matos de
Souza disse já ter vendido ouro na loja do réu e garantiu que ele sempre
solicita os documentos dos vendedores.
Ademais, novamente a ré Marisa apresentou
valores diversos em suas declarações, dizendo, na delegacia, que
recebeu R$ 550,00 reais de Joel e, depois, em juízo, modificou o valor
para R$ 800,00.
Sendo assim, as contradições na palavra de
Marisa retiram totalmente seu crédito.
O acusado Joel esclareceu, em Juízo, que
trabalha há quatorze anos como ourives e há mais de vinte anos é
joalheiro. Ele é primário, demonstrando que nunca teve nenhum outro
problema na justiça em relação à venda de suas joias. Ele explicou que é
de praxe o questionamento sobre origem da joia, sendo que a ré
ludibriou o acusado, pois estava aos prantos, dizendo que precisava do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
14
dinheiro para ajudar seu filho e afirmando que as joias eram suas.
Ressalte-se que é comum não se ter nota fiscal
de joias provenientes de heranças, não sendo impossível Joel ter
acreditado na ré Marisa, na versão de que as joias eram de sua família.
Quanto ao valor da joia, o próprio Joel
explicou, em Juízo, que o valor do ouro fino e o valor da peça final são
diferentes na compra e venda. Sobre isto, a testemunha Jorge de
Oliveira, que trabalha no mesmo ramo, explicou que “os ourives
costumam pagar cerca de 50% a 60% do valor do ouro puro”.
Ademais, a testemunha Reginaldo Matos, pessoa que já vendeu ouro
para o réu Joel, disse que fez cotação em outras lojas e os preços
oferecidos por Joel é igual a todas as joalherias da região.
Ademais, o acusado Joel disse na Delegacia
que avisou Marisa que, pelo valor que ele poderia comprar, não valeria a
pena Marisa vender a joia, mas ela insistiu que precisava do dinheiro.
Sobre este alerta, de que não valeria a pena vender a joia, a esposa do
réu apresentou versão idêntica.
O acusado Joel agiu de boa-fé, sendo
ludibriado pela ré Marisa, que contou uma história triste sobre seu filho
estar na UTI e insistiu na venda da joia. Joel, ao ser informado sobre a
origem ilícita do anel, imediatamente entregou ao delegado uma barra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
15
ouro no mesmo valor que entregou a Marisa, para tentar ressarcir a
vítima, conforme consta de fls. 21.
Desta forma, a versão de Marisa sobe os
acusados realmente restou isolada nos autos e suas contradições fazem
ser necessária a absolvição de ambos, em observância do princípio do in
dubio pro reo.
Sobre o tema, aliás, vale a nota de Guilherme
de Souza Nucci: “prova insuficiente para a condenação: é outra
consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio
pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu
convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua
sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Código de Processo Penal
Comentado, 12a edição, Editora RT, p. 750).
No tocante à apelante Marisa, a qual confessou
a prática delitiva, é certo que o único pedido da Defesa foi em relação à
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos. A Defesa afirma que a ré não possui dinheiro para pagar pena
pecuniária no valor de um salário mínimo e pleiteia a troca por prestação
de serviços à comunidade.
Ocorre, porém, que a vítima teve grande
prejuízo, segundo ela em torno de dez mil reais. Desta forma, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
16
irrazoável que a ré pague um salário mínimo à vítima.
Ademais, quaisquer divergências quanto à
forma ou tipo de cumprimento da pena, deverá ser postulada junto ao
juízo competente de Execuções Criminais, que analisará as condições
necessárias para o devido cumprimento da reprimenda.
De fato, não existe previsão legal para que o
sentenciado escolha as condições que melhor lhe convenham para
cumprimento, sob a pena, inclusive, de lhe retirar o caráter sancionador
e educativo.
Sobre o tema, pertinente trazer a lume trecho
de voto proferido pelo Eminente Desembargador Edison Brandão:
“A escolha deve se dar em face da
individualização das penas, sopesando-se o grau de reprovação
social da conduta perpetrada, o que ocorreu no caso em tela. Ora,
não cabe ao sentenciado escolher o tipo de pena que pretende ou não
cumprir. Se assim fosse, perderia o status de pena, eis que o
sentenciado não sentiria a limitação havida, exatamente por escolher
a sanção que pretende cumprir ou que menor inconveniência lhe
traria neste tanto. Por certo este não foi o objetivo do legislador.
Temos, ainda, que as penas fixadas pelo MM. Juiz se mostram
eficazes à natureza do delito perpetrado, para a recolocação do
sentenciado, repreensão e prevenção do crime, atendendo a
finalidade
da
sanção
penal”
(Apelação
no
0011941-11.2011.8.26.0438, 4a Câmara de Direito Criminal, j.
02.07.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008984-92.2017.8.26.0481 -Voto no 2722
17
Assim, a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação pecuniária afigurou-se adequada e, eventual
impossibilidade financeira para seu cumprimento, deverá ser pleiteado e
comprovado perante o Juízo das Execuções, mantendo-se, portanto, a
substituição, nos moldes da sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da ré Marisa Nascimento Fernandes e DOU
PROVIMENTO aos recursos dos réus Joel Alves Ribeiro e Thiago
Nemésio Siqueira Da Costa, para absolvê-los, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação de estarem
incursos no artigo 180, §1o, do Código Penal.
FÁTIMA GOMES
Relatora